Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-97.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Descontos em benefício previdenciário – Crédito consignado – Alegação de não contratação – Sentença de procedência – Apelo do réu – Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a aquiescência da autora para contratação – Biometria facial – Mera fotografia da autora - Ausência de demonstração de ciência da contratante acerca dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Descontos em benefício previdenciário – Crédito consignado – Alegação de não contratação – Sentença de procedência – Apelo do réu – Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a aquiescência da autora para contratação – Biometria facial – Mera fotografia da autora - Ausência de demonstração de ciência da contratante acerca dos termos do contrato – Relação de consumo – Vulnerabilidade da autora verificada - Necessário o retorno das partes ao estado anterior – Repetição do indébito, na forma simples – Ausência de má-fé da instituição financeira – Danos morais - Não configurados – Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da autora - Entendimento majoritário da C. Câmara – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.